Tribunal: CARF
Processo: 11080.731949/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731949/2017-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.102 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/09/2013
LEI
DECLARADA
INCONSTITUCIONAL.
JULGAMENTO
VINCULANTE.
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário
(RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, nos termos do art. 62, §1o, II, b, do Anexo II
do RICARF.
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
devendo ser cancelado o seu lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a Impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731949/2017-85
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.102 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731949/2017-85

O estabelecimento supramencionado transmitiu o Pedido de Ressarcimento no
31428.87951.281108.1.1.01-8064 que foi objeto do Despacho Decisório - DD -,
rastreamento no 064333425, integrante do processo de crédito de ressarcimento de IPI no
10880.938745/2013-61.
Este processo encontra-se apensado ao processo de cobrança no 10980.911502/2013-58,
que, por sua vez, está apensado ao processo no 11065.724887/2014-09, em que se
discute a não homologação PER/DCOMP no 20942.75861.030512.1.3.01-0702.
O referido DD reconheceu totalmente o crédito que foi solicitado, a título de
ressarcimento do IPI, referente ao 4o trimestre de 2005, no valor de R$ 136.178,68.
Segundo o mesmo despacho, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi
homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
35090.41940.080609.1.7.01-7371, bem como não homologada a compensação
declarada no PER/DCOMP no 20942.75861.030512.1.3.01-0702.
Dessa não homologação, resultou a lavratura da presente Notificação de Lançamento
(NLMIC no 2776/2017) para imposição da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, correspondente a 50% do valor do débito não
homologado.
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 13 de novembro de 2017.
Em 11 de dezembro de 2017 foi apresentada a impugnação das fls 10 a 21, subscrita por
advogados credenciados, alegando, em síntese, o que segue.
Preliminarmente, a imputação da suspensão da exigibilidade da multa isolada
ora impugnada, nos termos do artigo 74, §18, da Lei no9.430/96, enquanto
persistir a discussão instaurada nos autos do Processo Administrativo n.o
10880-938745/2013-61 (docs. 02) e, ainda, caso se entenda necessário, a
suspensão da tramitação do presente feito até o julgamento definitivo da ADI no
4905 pelo C.Supremo Tribunal Federal.
Observo que este Processo citado no 10880-938745/2013-61 que trata do crédito
de ressarcimento de IPI foi totalmente reconhecido, mas foi insuficiente para homologar
integralmente a compensação, diga-se informada, em duplicidade, conforme conta no Despacho
Decisório - No do Rastreamento 064333425. No mais, em consulta no e-processo não consta
nenhuma peça processual, apenas o termo de anexação ao processo final 58 que se refere ao
processo de cobrança.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.102 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731949/2017-85

Quanto ao mérito, entende que não pode ser punida com a gravosa multa de 50% por
simplesmente ter seguido um procedimento previsto no ordenamento jurídico, que é a
apresentação de compensação. Que não agiu com qualquer espécie de má-fé ou intenção
de fraudar ou burlar o Fisco. Que admitir a prevalência da multa isolada nessas
circunstâncias significaria validar um claro meio de coação para que os contribuintes
não apresentem pedidos de compensação junto ao Fisco.
Argumenta que os valores não homologados já sofreram a incidência de multa
moratória (20%) e juros (Selic) tornando-se indevida aplicação da multa ora em
discussão. Retrata, ainda, que a DCOMP sendo meio de confissão de dívida, como
prevê a legislação, deveria ter o mesmo tratamento das DCTFs, ou seja, deveria ser
aplicada apenas a multa de mora.
Portanto, seja pelo fato de a ausência de homologação da compensação já impactar no
restabelecimento da exigência do débito submetido ao encontro de contas, acrescido dos
juros e da multa de mora, seja pelo fato de o regime jurídico das declarações de
compensação ostentar a mesma eficácia daquela que se observa em relação aos débitos
declarados em DCTF, a Impugnante entende que a exigência da multa isolada em tais
circunstâncias denota um excesso.
Encerra pedindo a improcedência da Notificação de Lançamento.
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente com o seguinte acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os membros da Terceira Turma
de Julgamento, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de sobrestamento
deste processo, não tomar conhecimento das alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade e, no mérito, julgar improcedente a
impugnação, para manter a exigência formalizada na Notificação de
Lançamento, nos termos do relatório e voto, que passam a integrar o presente
julgado.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.102 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731949/2017-85

Inconformado o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário alegando em
síntese a inconstitucionalidade da multa em razão de ofensa direta ao direito de petição e ofensa
aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, foram os seguintes pontos
abordados no Recurso Voluntário:

III – PRELIMINARMENTE – DA NECESSIDADE DE SE IMPUTAR A
SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PRESENTE FEITO EM RAZÃO DA
EXISTÊNCIA DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE SOBRE A
MATÉRIA – ADI 4905
IV. DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 1a
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA FEDERAL
IV.1 – DA ILICITUDE DO PROCEDIMENTO ADOTADO NO PRESENTE CASO
IV.2 – DA INCONGRUÊNCIA DA MULTA ISOLADA EM RELAÇÃO AO
REGIME JURÍDICO DAS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO
IV.3 – DA DUPLICIDADE NA COBRANÇA DE DUAS PENALIDADES EM
DECORRÊNCIA DE UM ÚNICO FATO
Por fim, o Recurso formulou os seguintes pedidos:
(i) Preliminarmente, a imputação da suspensão da exigibilidade da multa
isolada, nos termos do artigo 74, §18, da Lei no 9.430/96, e, ainda, caso se
entenda necessário, a suspensão da tramitação do presente feito até o
julgamento definitivo da ADI no 4905 pelo C. Supremo Tribunal Federal; e
(ii) Em relação ao próprio mérito, seja julgado PROCEDENTE O PRESENTE
RECURSO VOLUNTÁRIO, CANCELANDO-SE INTEGRALMENTE A
MULTA
DE
50%
(CINQUENTA
POR
CENTO)
IMPOSTA
À
RECORRENTE, eis que insubsistente e improcedente, principalmente em razão
de se mostrar legítima a submissão de pedidos de compensação ao Fisco nos
termos da legislação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade de
modo que dele tomo conhecimento.
O presente processo trata exclusivamente de multa por compensação não
homologada, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que teve
como objeto a compensações do PAF n.o 11065.724887/2014-09 ao qual este PAF esta apensado
e que será julgado na mesma sessão.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.102 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731949/2017-85

Preliminar
Preliminarmente o recorrente requer a suspensão do processo em razão da
existência de ação direta de inconstitucionalidade sobre a matéria – ADI 4905 e do Recurso
Extraordinário no 796.939, com repercussão geral reconhecida no tema 736.
Considerando que já houve o julgamento dos referidos precedentes judiciais e que
a preliminar trata de matéria afeta ao mérito, rejeito a preliminar pela perda do objeto.
Mérito

Como se depreende dos fatos apresentados, a controvérsia posta limita-se à
discussão acerca da validade da multa isolada de 50% prevista no art. 74, §17 da Lei no
9.430/1996 aplicada em decorrência da não homologação/homologação parcial de Declarações
de Compensação apresentadas pela Recorrente.
Esta Turma Julgadora, por força do disposto no art. 62, §1o, II, b, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, encontra-se vinculada ao que restou decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, quando restou definida a
seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”
Por sua vez, a ementa do referido julgado encontra-se assim redigida:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.102 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731949/2017-85

4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG
22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Acrescenta-se, ainda, que o referido julgado já transitou em julgado em
20/06/2023, conforme certidão disponibilizada pelo STF em autos eletrônicos.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.102 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731949/2017-85

Fl. 129
DF CARF MF
Original